Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora